Tribunal: TJDFT
Processo: 0721269-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução opostos com fundamento em três cheques emitidos pela embargante, no valor total de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). A embargante sustentou ter efetuado o pagamento de três cheques no valor total de R$ 360.000,00, mediante diversas transferências bancárias realizadas ao longo do ano de 2017.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) inépcia da peça recursal por ausência de dialeticidade; (ii) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (iii) se as transferências bancárias demonstradas nos autos comprovam o pagamento dos cheques executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. Inépcia da peça recursal por ausência de dialeticidade. 3.1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório pelo apelado, preenchidos se encontram os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 3.2. A apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois a recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório pela parte contrária.
4. Preliminar. 4.1. Cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide. O juiz, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir diligências consideradas protelatórias ou desnecessárias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC. 4.2. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide foi medida adequada diante da suficiência do acervo probatório existente. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas consideradas desnecessárias para o deslinde da causa. 4.3. O julgamento antecipado do mérito se justifica quando as partes se mantêm silentes quanto à especificação de provas no prazo estabelecido, atraindo a incidência do artigo 355 do Código de Processo Civil. O próprio juízo a quo, antes de proferir a sentença, consignou expressamente que as partes não apresentaram pedidos de prova oral ou pericial e que as matérias deduzidas nos autos, embora envolvam aspectos fáticos e jurídicos, podem ser adequadamente solucionadas mediante o exame da documentação já incorporada aos autos. 4.4. A manifestação prévia do magistrado de primeira instância, oportunizando às partes o prazo de quinze dias para eventual requerimento probatório, demonstra ter sido observado o devido processo legal e que a suficiência do acervo documental existente autoriza o julgamento imediato da causa, sem que isso configure cerceamento de defesa.
5. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao embargante demonstrar a existência de fato extintivo do direito do embargado. No caso, as transferências bancárias apresentadas não fazem referência aos cheques executados, não correspondem aos valores exatos dos títulos e não contêm descrição que permita estabelecer sua causa.
6. Ausência de recibo de quitação, declaração do credor ou devolução dos títulos, contrariando o princípio da cartularidade aplicável aos títulos de crédito, segundo o qual "a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento" (art. 324 do Código Civil). 6.1. Tratando-se de títulos de crédito, incide o princípio da cartularidade, segundo o qual a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. A embargante não demonstrou ter recebido os cheques de volta ou qualquer declaração de quitação. Doutrina, de Humberto Theodoro Júnior, trazida pela Magistrada: "Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.".
7. Jurisprudência da Casa: “(...) 2. Ao embargante compete o ônus da fazer prova da existência do fato constitutivo do direito de que se afirma detentor (CPC 373, I) (...) 4. O ônus de provar o pagamento cabe a quem alega o adimplemento de qualquer espécie de obrigação, segundo o que acordaram as partes integrantes da relação obrigacional (...)." (Acórdão 07245614320218070001, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 3/11/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e improvida. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas consideradas desnecessárias, especialmente quando a parte não demonstra sua imprescindibilidade para o deslinde da controvérsia. 2. Cabe ao embargante em execução o ônus de comprovar o fato extintivo do direito do exequente, mediante prova cabal do pagamento dos títulos executados. 3. Meras transferências bancárias, sem correlação específica com os títulos executados, não comprovam a quitação de cheques."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 373, II, 917, I e VI, e 1.010, II e III; CC, art. 324.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0712469-31.2024.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 11.11.2024; TJDFT, 07259373020228070001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 05.12.2023.